Tribunal: TJSP
Processo: 2170084-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Réu que alega a nulidade da citação via edital. Agravante que comprovou residir no endereço em que o ato de chamamento ao processo resultou infrutífero, diante do aviso de recebimento negativo, com anotação de "não procurado". Citação por edital que se revelou precipitada. Comparecimento espontâneo do

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Réu que alega a nulidade da citação via edital. Agravante que comprovou residir no endereço em que o ato de chamamento ao processo resultou infrutífero, diante do aviso de recebimento negativo, com anotação de "não procurado". Citação por edital que se revelou precipitada. Comparecimento espontâneo do réu ao processo, contudo, que fizera suprir eventual nulidade do ato- inteligência do artigo 239, §1o, do CPC, fluindo a partir dessa data o prazo para oferta de contestação. Agravante, contudo, que se limitou a defender a nulidade do ato, sem apresentar defesa de mérito. Impossibilidade de devolução do prazo. Decisão preservada. Recurso improvido.